Tribunal: TCU
Processo: 014.347/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1084/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 6282/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.12; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Comitê Paraolímpico Brasileiro; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 021.455/2016-3 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 014.347/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Comitê Paraolímpico Brasileiro (00.700.114/0001-44). 1.2. Entidade: Comitê Paraolímpico Brasileiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.